Tribunal: TJDFT
Processo: 0703085-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703085-49.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME RECORRIDA: MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DO DÉBITO. APLICAÇÃO DA SELIC. QUESTÃO PRECLUSA. I. Homologados os cálculos da Contadoria e afastada expressamente a aplicação da SELIC mediante decisões preclusas, a rediscussão do tema encontra óbice no artigo 507 do Código de Processo Civil. II. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. A recorrente aponta violação ao artigo 406 do Código Civil, alegando que a taxa Selic é a única indexadora que deve ser utilizada para fins de juros da mora. Acrescenta não ter havido preclusão da matéria, por ser de ordem pública e pelo fato de o credor ter indicado os índices de correção monetária e juros da mora a seu critério, sem que tenha sido enfrentada tal matéria no caso em exame sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado nesse aspecto. Assevera que a decisão colegiada diverge de julgados da Corte Superior, inclusive da tese firmada no julgamento do Tema 176 do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398 (ID Num. 44929026 - Pág. 1), bem como que seja aplicada multa por litigância de má-fé à recorrente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 406, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Da mesma forma, não mereceria ser admitido o apelo especial no que se refere à ausência de preclusão da matéria, e quanto à interposição fundada na alínea “c” nesse aspecto, porquanto “a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). Ademais, “a mera ‘citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (AgInt no REsp n. 1.958.451/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)” (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). Ressalte-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, sendo certo que, no caso concreto, não foram atendidos os requisitos exigidos pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.” (AgInt no REsp n. 1.845.688/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Ainda que superados tais vetos, não mereceria subir o especial, uma vez que a turma julgadora reconheceu a preclusão da matéria com base nas seguintes assertivas: “Primeiro, porque no Agravo de Instrumento 2015.00.2.008843-5, interposto pela Executada, foi afastada a aplicação da SELIC” (ID Num. 34406226 - Pág. 3). “No Agravo de Instrumento 0713518-49, onde a questão dos juros moratórios foi novamente abordada, concluiu-se que os cálculos da Contadoria observaram fielmente o disposto no título judicial: ‘0,5% ao mês até 10/01/2003 e a partir daí 1% ao mês até 22/03/2016.’” (ID Num. 34406226 - Pág. 4) “A toda evidência, se a aplicação da SELIC foi descartada mediante decisão preclusa e se o valor do débito foi chancelado por decisão igualmente preclusa, não há mais espaço processual para que essas questões sejam novamente suscitadas e decididas” (ID Num. 34406226 - Pág. 4). De modo que rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017